Tribunal: TJES
Processo: 0015218-91.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015218-91.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CESAR MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015218-91.2014.8.08.0030

APELANTE: LUIS CESAR MIRANDA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO JUDICIALIZADO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA POR TEMOR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Luis Cesar Miranda contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou a 20 anos de reclusão por homicídio qualificado tentado, praticado com disparos de arma de fogo contra vítima atingida na perna, em contexto de rivalidade entre gangues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos por suposto amparo exclusivo em elementos inquisitoriais e "ouvir dizer"; (ii) estabelecer a existência de
animus necandi
para fins de desclassificação; (iii) determinar o redimensionamento da pena-base e a fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do veredicto popular ocorre apenas quando a decisão dissocia-se integralmente do acervo probatório; a escolha dos jurados por versão verossímil, amparada nos autos, respeita a soberania dos veredictos.

A confirmação em juízo do depoimento prestado na fase policial por testemunha presencial, sob o crivo do contraditório, afasta a alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e sustenta a condenação.

A retratação da vítima em plenário não invalida o julgamento quando o contexto fático revela atuação de organizações criminosas e temor de represálias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O uso de arma de fogo e a efetuação de múltiplos disparos em via pública evidenciam o dolo homicida (
animus necandi
), impedindo a desclassificação para lesão corporal, mesmo que a vítima tenha sofrido ferimento apenas na perna.

A valoração negativa das consequências do crime exige prova concreta de deformidade ou gravidade extrema; o laudo pericial que nega perigo de vida e deformidade permanente impõe o afastamento deste vetor e a redução da pena-base.

A fração de diminuição pela tentativa exige ponderação entre o
iter criminis
percorrido e o resultado alcançado; o exaurimento dos atos executórios (vários tiros) contraposto à ausência de risco de vida (tiro na perna) justifica a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de prova testemunhal judicializada corroborando elementos do inquérito valida a decisão do Tribunal do Júri.

A alteração de depoimentos por temor em crimes envolvendo disputas de gangues não anula o veredicto condenatório amparado em outros elementos de prova.

A ausência de sequelas graves atestadas pericialmente afasta a valoração negativa das consequências do crime.

Aplica-se a fração intermediária de 1/2 na tentativa quando há exaurimento da execução sem proximidade do resultado letal.

Dispositivos relevantes citados: alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/1988; inciso I do art. 61, inciso II do art. 61, inciso I do art. 65, inciso II do art. 14, alínea a do § 2º do art. 33 e § 3º do art. 33, todos do Código Penal; art. 155 e alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 213; STJ, Tema Repetitivo 1.318; STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11.09.2023; STJ, HC 985.008/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015218-91.2014.8.08.0030

APELANTE: LUIS CESAR MIRANDA

Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL BRUNO GIOVANELLI TESCH - ES41314, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo eminente Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

LUIS CESAR MIRANDA

em face da S
entença de fls. (ID 17165484), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, acolhendo a decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri, condenou-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 17165506), a Defesa aduz que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos,
sustentando que a condenação se baseou em elementos inquisitoriais retratados em juízo e em testemunho de "ouvir dizer". Subsidiariamente, requer a
desclassificação
da conduta para lesão corporal (art. 129, CP), alegando ausência de
animus necandi
. Na dosimetria, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

O
Ministério Público
, em contrarrazões (ID 17165510), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, defendendo a soberania dos veredictos e a idoneidade da dosimetria aplicada.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer lançado no ID 17412007, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, sustentando que a decisão dos jurados encontra respaldo no acervo probatório e que a pena foi fixada de forma fundamentada.

A respeito dos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que no dia 23 de março de 2014, por volta das 08h30min, no Bairro Santa Cruz, em Linhares/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com o adolescente Willian Borges Oliveira e agindo com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Rafael da Silva Nascimento
, atingindo-a na perna direita, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. A motivação do crime estaria relacionada a rivalidades entre gangues dos bairros Santa Cruz e Jocafe .

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta a nulidade do julgamento, argumentando que o veredicto condenatório dissocia-se do conjunto probatório, o qual estaria amparado apenas em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo e em testemunhos indiretos (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, busca a desclassificação para lesão corporal.

Cumpre
consign
ar
que
a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
tem, por fim, impor
limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhum
elemento probatório
existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da C
onstituição da República
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim
, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Após detida apreciação dos elementos de prova, reputo que os argumentos defensivos não prosperam.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 34326083 - Pág. 37), que atestou ferimento por arma de fogo na vítima na coxa da vítima.

Quanto à autoria e ao
animus necandi
, a tese acusatória acolhida pelos jurados não se baseia exclusivamente em prova inquisitorial ou "por ouvir dizer", mas em elementos judicializados que corroboram a investigação.

A testemunha presencial
Jairo dos Santos Oliveira
, que estava junto à vítima no momento do fato, narrou na esfera policial, com riqueza de detalhes, que dois indivíduos em uma moto preta se aproximaram e o carona, identificado pela alcunha de "Cezinha" (ora apelante), efetuou quatro disparos, reconhecendo-o por fotografia "sem sombra de dúvidas" .

É bem verdade que, em juízo, Jairo inicialmente demonstrou hesitação, alegando não recordar dos fatos. Contudo, após a leitura do seu depoimento policial pelo Ministério Público,
confirmou sua assinatura e ratificou o teor das declarações anteriores
, afirmando categoricamente que
"a versão dada na delegacia é a verdadeira e que foi o 'Cezinha' quem atirou".

Ressalta-se que tal ratificação judicial é o ponto de inflexão que afasta a violação ao art. 155, do Código de Processo Penal. A prova deixou de ser meramente inquisitorial, tornando-se judicializada pelo contraditório diferido, apta, portanto, a sustentar o veredicto popular.

No tocante à retratação da vítima
Rafael da Silva Nascimento
em plenário, alegando coação policial e incompatibilidade física do réu, tal circunstância, em contraste com a ratificação da testemunha presencial Jairo, cria a dualidade de versões submetida ao Conselho de Sentença.

Sabe-se que, em crimes envolvendo disputas relacionadas ao tráfico de drogas e gangues rivais — contexto fático delineado nos autos —, é comum a alteração de versões por temor de represálias.

Reforçando esse entendimento, colaciono recente julgado do STJ que valida a manutenção da decisão quando a comunidade é subjugada pelo medo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.
(...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que
apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso,
entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".
4. Ademais, consta dos autos, que
uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados,
tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Da mesma forma, a alteração ou a retração de depoimentos, ou mesmo a ausência da testemunha em juízo, não possui o condão, por si só, de anular o julgamento quando o contexto probatório indica a ação de organizações criminosas e o temor de represálias, e há outras provas judicializadas aptas a corroborar aquela colhida na esfera policial.

Nesses termos, vejamos recente precedente da Corte Cidadã:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
(...) 4. O acórdão impugnado demonstrou a presença de indícios suficientes de autoria, com base em provas cautelares e elementos colhidos em juízo, que justificam a pronúncia do réu.
5.
A alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias.
(...) 2. A pronúncia é justificada quando há indícios suficientes de autoria,
em especial depoimento judicial indicando que as investigações apontaram para a possível participação do paciente no homicídio".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada. (HC n. 985.008/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Portanto, não houve violação ao art. 155, do CPP, na medida em que a decisão do Tribunal do Júri não se valeu exclusivamente de elementos colhidos na fase inquisitorial, mas corroborados por provas produzidas em juízo, ainda que indiretas, somado à desconstrução da versão do menor quanto ao coator, ao vínculo de amizade entre eles e à prova pericial, formando um arcabouço probatório híbrido e robusto.

Assim, a decisão dos jurados optou por versão verossímil e amparada nos autos, não configura
ndo
decisão manifestamente contrária à prova, mas sim o exercício legítimo de sua competência constitucional de valorar os elementos e escolher a tese que lhes pareceu mais verossímil e justa,
em observância ao previsto no
art. 5º, XXXVIII, "c", CF.

Igualmente, não prospera a tese desclassificatória por ausência de
animus necandi
. A dinâmica dos fatos revela que o réu efetuou múltiplos disparos (quatro ou cinco) em direção à vítima em via pública. O uso de arma de fogo e a reiteração dos disparos contra pessoa desarmada são indicativos objetivos de dolo homicida.

O fato de apenas um projétil ter atingido a perna da vítima não elide, por si só, a intenção de matar. A ausência de "prova cabal" da intenção de
apenas
ferir impede a cassação do veredicto dos jurados, que são competentes para aferir o elemento subjetivo da conduta.

Portanto, merece ser mantido o édito condenatório nos termos reconhecidos pelo Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena. Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante.

Na
primeira fase
, o Magistrado fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

A
culpabilidade
foi exasperada pela "forma premeditada" e pelo fato do réu ter
"
ido até o local em que a vítima estava, já com a arma ao dispor

e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração
, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura.
".

Ressalte-se que o STJ fixou no T
ema Repetitivo n. 1.318
a tese de que

“
A
premeditação

autoriza a valoração negativa da circunstância da
culpabilidade

prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”.

Quanto aos
antecedentes
, o Magistrado utiliz
ou
duas
condenações transitadas em julgado n
esta fase e uma
condenação diversa
para a reincidência, procedimento que evita o bis in idem e encontra respaldo no entendimento dos Tribunais Superiores.

No tocante às
circunstâncias do crime
, a fundamentação também se mostra escorreita, dado que o delito foi praticado em plena luz do dia, em praça pública e mediante concurso de agentes com divisão de tarefas e apoio logístico de motocicleta, elementos que revelam ousadia e dificultam a defesa social, extrapolando o tipo penal básico.

Por fim, a valoração das
consequências extrapenais
(
"
em virtude dos fatos, a vítima permaneceu com deformidade permanente (cicatriz)
"
) merece ser afastada. Embora o laudo mencione "cicatriz", não há nos autos exame complementar ou descrição que ateste tratar-se de deformidade estética repugnante ou vexatória. A cicatriz simples decorrente do orifício de entrada/saída do projétil é
consequência inerente (natural)
ao tipo penal de homicídio tentado na forma cruenta.

Saliente-se-se que o Laudo de Lesões Corporais, prova específica para aferir as consequências físicas, atestou expressamente que das lesões NÃO resultou "perigo de vida", NÃO resultou "incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta (30) dias" e NÃO resultou "debilidade permanente ou deformidade".

Portanto, não justificada a negativação na ausência de prova de sequela ou gravidade, razão pela qual, afasto-a.

Remanescendo como negativos os vetores da culpabilidade, dos antecedentes (multiplicidade de condenações) e das circunstâncias do crime, cumpre redimensionar a pena-base.

Embora o Magistrado
a quo
tenha justificado que a existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a atribuição de um peso maior à valoração negativa dos antecedentes criminais — entendimento este corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça —, não poderia afastar-se de modo irrazoável do patamar utilizado para os demais vetores.

Ora, considerando o intervalo de pena abstratamente cominado ao homicídio qualificado (12 a 30 anos) e utilizando-se o critério jurisprudencial de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo para cada circunstância judicial negativa, para um deles o aumento ideal seria de aproximadamente 2 anos e 3 meses por vetor. Assim, ainda que adotado peso maior para os maus antecedentes, entendo como razoável a fixação da pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação realizada na sentença entre a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Incidem, ainda, as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, 'a', CP) e do perigo comum (art. 61, II, 'd', CP), esta última devidamente alegada em plenário, vez que os disparos foram efetuados em via pública com transeuntes. Diante disso, agravo a pena em 1/6 para cada circunstância remanescente, fixando a pena intermediária em
26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP).

A sentença aplicou a fração mínima de
1/3 (um terço)
, justificando que "
embora a vítima tenha sido atingida por um único disparo, o acusado efetuou vários disparos, exaurindo os meios de execução que estavam, naquele momento, ao seu alcance
".

A defesa, por outro lado, pleiteia a fração máxima (2/3), focando no resultado leve atestado pelo Laudo de Lesões Corporais.

A jurisprudência adota o critério da proporcionalidade inversa ao
iter criminis
percorrido.

No caso, há um conflito entre o dolo elevado e o resultado (leve, atestado pelo laudo). O réu, de fato, percorreu atos executórios relevantes ao perseguir a vítima armada, o que impede a aplicação da fração máxima de 2/3. Contudo, o resultado objetivamente não gerou perigo de vida, o que torna a fração mínima (1/3) desproporcional.

No caso, houve exaurimento dos atos executórios (o réu efetuou múltiplos disparos), porém o resultado naturalístico (morte) não esteve próximo de se consumar, tendo a vítima sido atingida em região não vital (perna) e sem risco de vida atestado pericialmente. Ponderando o avanço na execução com a ausência de perigo letal concreto, aplico a fração intermediária de
1/2 (metade)
.

Assim, fixo a pena definitiva em
1
3 (tr
eze)
anos
e 4 (quatro)
meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', e § 3º do Código Penal, em razão do
quantum
da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para rever a dosimetria da pena e fixar a pena definitiva do apelante
LUIS CESAR MIRANDA
em
1
3 (tr
eze)
anos
e 4 (quatro)
meses de reclusão,
em regime inicial fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)